Tribunal: TJES
Processo: 5021800-89.2023.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-08-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021800-89.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: Banco Itaú agência Praia da Costa e outros (2)
RECORRIDO: ELIZABETE BONADMANN
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5021800-89.2023.8.08.0035

Origem
: Juízo de Vila Velha - Comarca da Capital - 2º Juizado Especial Cível

RECORRENTE
: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.

RECORRIDO
: ELIZABETE BONADMANN

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92, do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa:

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSAÇÕES FRAUDULENTAS EM CARTÃO DE CRÉDITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO. DEVER DE SEGURANÇA DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1. Alega a autora ter sido surpreendida com 02 (duas) compras em seu cartão de crédito mantido com o banco réu, as quais desconhece, sendo uma parcelada em 10 (dez) vezes de R$350,00 (trezentos e cinquenta reais) e outra em 10 (dez) vezes de R$1.400,00 (um mil e quatrocentos reais), resultando no valor global faturado de R$17.500,00 (dezessete mil e quinhentos reais). Diante disso, pugna pela declaração de inexistência das respectivas compras, com o estorno de todos os valores pagos desde a sua constituição, sem prejuízo da condenação em danos morais.

2. A sentença julgou parcialmente procedente o pleito autoral, declarando a inexigibilidade do débito discutido na ação; bem como condenando a ré na restituição da quantia de R$ 17.500,00 (dezessete mil e quinhentos reais), além do pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais. Inconformado, o réu interpôs recurso inominado, pugnando pela reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) definir se a instituição financeira responde objetivamente por transações não reconhecidas em cartão de crédito, diante da alegação de fraude; e (ii) verificar a legitimidade da condenação à restituição dos valores cobrados e ao pagamento de indenização por danos morais.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. A preliminar de incompetência do juizado especial por necessidade de perícia complexa não merece acolhimento, porquanto a demanda é singela e prescinde de maiores dilações probatórias. Ao final, a ré sequer especificou a perícia pretendida, formulando pedido genérico desprovido de qualquer indicação do seu efetivo interesse no deslinde da causa.

5. Da análise dos autos, observa-se que a autora habitualmente utiliza o crédito para compras de pequena monta, conforme faturas de ID. 14528231. Contudo, chama a atenção as transações impugnadas, por revelarem um padrão atípico do uso do crédito. Verifica-se que as transações realizadas em 18/05 ocorreram em estabelecimento comercial de artigos esportivos “MP *SURF1108”, supostamente localizado na cidade de Osasco, no estado de São Paulo, totalizando valores expressivos de 10 parcelas de R$ 350,00 e mais uma compra de 10 parcelas de R$ 1.400,00, não se mostrando verossímil que a consumidora, mulher portadora de Parkinson (ID. 14528203), residente da comarca de Vila Velha/ES, tenha se deslocado a Osasco/SP para adquirir tais bens de consumo.

6. Diante de fortes indícios de fraude, competia à instituição ré identificar o padrão atípico nas movimentações e adotar medidas de segurança, como o bloqueio das transações ou o contato imediato com a correntista para confirmação de sua legitimidade, o que não foi observado
in casu
.

7. É dever das instituições financeiras implementarem medidas que dificultem ou impossibilitem a perpetração de golpes no âmbito bancário, sob pena de assumir o risco da omissão e responder objetivamente pelos danos causados aos correntistas.

8. Sendo assim, diante da verossimilhança da narrativa autoral e demonstrada a falha na segurança da ré no que tange à prevenção de fraudes, vislumbra-se a efetiva ocorrência de falha na prestação do serviço por parte da instituição financeira, nos termos do art. 14, CDC. Por conseguinte, não merece reparos a r. sentença no que se refere à declaração de inexistência do débito, na restituição dos valores indevidamente pagos e a indenização por danos imateriais, os quais o
quantum
fixado (R$5.000,00) mostra-se razoável e proporcional ao caso concreto, não comportando minoração.

IV - DISPOSITIVO

9. RECURSO CONHECIDO e DESPROVIDO, mantendo-se inalterada a r. Sentença proferida na origem.

10. Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95), condena-se a parte recorrente ao pagamento de custas processuais, assim como honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, ou, não havendo, sobre o valor corrigido da causa.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)